Tribunal: TJSP
Processo: 1500229-37.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de diversas porções de cocaína e maconha – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras – Negativa isolada – Condenação mantida – Reincidência que não é específica – Regime mantido – Recurso provido em parte para adequação da pena.